Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO. INPC. TAXA SELIC.
1. À luz da orientação consolidada do STF e do STJ: (i) a aplicação da taxa SELIC à repetição de indébito tributário estadual é legítima, desde que prevista na legislação local; (ii) a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Inteligência do tema 905/STJ (REsp n. 1.495.146) e da súmula 523/STJ, bem como do RE 870.947 (Tema 810) e ADI 5348.
2. O valor do indébito tributário deve ser atualizado da seguinte forma: a) até 13/02/2017, adota-se o INPC; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); c) a partir de 1o/06/2018 (data da entrada em vigor da LC n. 943/2018) deve incidir a Taxa Selic, que não pode ser cumulada com outros índices, consoante as Leis Complementares Distritais 435/2001 e 943/2018, bem como o entendimento da Corte Especial do TJDF no Acórdão 1001884, 20160020315553AIL; d) a partir de 09/12/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.
3. Tratando-se de repetição do indébito tributário, a atualização monetária incide a partir do pagamento indevido, conforme a Súmula 162/STJ, e os juros de mora tem como termo inicial o trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188/STJ.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.